Tribunal: TJDFT
Processo: 0755317-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755317-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PLATINUM, EZEQUIEL PEREIRA CARDOSO, CLÁUDIA SILVIA VAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EIRELI – ME em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PLATINUM, ante a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0705187-28.2018.8.07.0007, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da decisão de origem (ID 256979573 na origem): O executado apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que a planilha atualizada pelo exequente (ID 254687285) seria genérica, sem memória discriminada, sem indicação das datas de cada desembolso e baseada em valor global (81 unidades × R$ 1.950,00). Sustenta excesso de execução, defendendo que apenas o condômino Juliano Fagundes teria comprovado pagamento (R$ 8.128,31). Requer que o cumprimento seja considerado inepto, pede a exclusão da multa e honorários do art. 523, §1o, e pretende a condenação do exequente em honorários ID 255557783). O exequente informou que a nova impugnação da executada é preclusa, pois as questões já foram decididas (ID 230496282), apresentou planilha atualizada com débito de R$ 986.793,31 e pediu prazo de 15 dias para localizar bens, requerendo ainda a realização de INFOJUD para obter a declaração de renda da executada ID 256825281. Decido. A impugnação deve ser indeferida de plano. Primeiro, porque é manifestamente intempestiva: o executado já apresentou impugnação, a qual foi analisada e rejeitada na decisão de ID 230496282, não se admitindo nova impugnação sobre os mesmos fundamentos, conforme art. 525 do CPC. Segundo, a decisão anterior examinou exaustivamente todos os argumentos agora reiterados concluindo expressamente que tais matérias estão acobertadas pela coisa julgada, nos termos do acórdão (ID 160627924), e que restou operada a preclusão, sendo indevida a rediscussão em fase de execução. Desse modo, qualquer inconformismo deve ser veiculado pela via recursal própria, não sendo possível ao executado manejar sucessivas impugnações para rediscutir o mérito da condenação ou alterar o conteúdo do título judicial. A presente petição tem nítido caráter de reiteração e não pode ser conhecida. Ante o exposto, não conheço da nova impugnação apresentada pelo executado, por se tratar de petição intempestiva e que reitera matérias já apreciadas e definitivamente julgadas na decisão anterior, encontrando-se preclusa a discussão. Eventual inconformismo deve ser deduzido pela via recursal adequada, não se admitindo sucessivas impugnações para rediscutir o mérito do título executivo. Indefiro o pedido de pesquisa via INFOJUD, pois o sistema é destinado à obtenção de declarações de imposto de renda de pessoas físicas, não sendo meio adequado para a obtenção de informações fiscais de pessoa jurídica. Eventual busca de dados da executada deverá ser realizada pelos instrumentos próprios e compatíveis com sua natureza empresarial. Fica a exequente advertida de que as pesquisas nos sistemas disponíveis já foram integralmente realizadas, devendo promover o regular andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento interposto em face de decisão que não conheceu sua impugnação ao cumprimento de sentença, sob justificativa de preclusão e intempestividade; 2) o título executivo judicial não fixou valor líquido, limitandose a condenar à devolução da taxa de decoração, estabelecendo critérios expressos: correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação; 3) a condenação é ilíquida e depende de liquidação aritmética que demanda a indicação das datas efetivas de pagamento, o que impede o uso de data única fictícia para atualização; 4) o exequente apresentou cálculos genéricos com valor global de R$ 257.400,00, corrigido artificialmente desde 13/04/2018, data inexistente no título, resultando em execução superior a R$ 980.000,00; 5) impugnou esses cálculos por excesso de execução, ausência de liquidação válida e descumprimento do título, mas o juízo rejeitou a impugnação alegando preclusão; 6) essa conclusão é equivocada, pois houve apresentação de nova planilha pelo exequente, com majoração substancial do débito e alteração dos critérios de cálculo, o que configura novo ato executivo e inaugura novo prazo para impugnação, nos termos do art. 525 do CPC; 7) não há intempestividade nem preclusão, porque o objeto da impugnação mudou, e cada nova memória de cálculo reabre o contraditório; 8) as matérias arguidas — excesso de execução e desconformidade com o título — não discutem o mérito da condenação, mas sua forma de execução, que não se sujeita à preclusão e podem ser conhecidas de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública; 9) a decisão agravada, ao invocar coisa julgada, teria incorrido em erro, pois a coisa julgada recai apenas sobre os critérios fixados, e não sobre o quantum, que depende de apuração; 10) o exequente, ao adotar termo inicial fictício para a correção e ao não individualizar os pagamentos, alterou substancialmente o comando sentencial, configurando execução fora dos limites do título; 11) há violação ao art. 524 do CPC, já que a planilha apresentada não contém memória discriminada, não indica datas de pagamento, não individualiza condôminos e altera o termo inicial da correção, o que a torna nula. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo. Para tanto, argumenta a existência de fumus boni iuris, demonstrado no descompasso entre os cálculos e o título, e de periculum in mora, pois a decisão permite bloqueios via SISBAJUD, penhoras e outras constrições patrimoniais irreversíveis, com risco concreto de comprometer sua atividade empresarial. Ao final, pede o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão, para o reconhecimento da nulidade do cumprimento de sentença nos moldes apresentados, a determinação de nova planilha discriminada com datas e valores efetivamente pagos, e o afastamento da multa do art. 523, §1o, enquanto persistirem controvérsias sobre o valor. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. As custas foram recolhidas (ID 79525958). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos no presente caso. Isso porque entendo que o direito vindicado não é provável, uma vez que a situação fático-normativa, como exposto e exaurido pela decisão agravada, em tese, já se consolidou. Analisando a impugnação apresentada na origem (ID 255557783), verifica-se que a executada apenas reproduz fundamentos já anteriormente deduzidos (ID 224683424) e examinados pelo juízo (ID 230496282 na origem), sem trazer qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de alterar a compreensão anteriormente firmada. Embora afirme haver “nova planilha” apresentada pelo exequente, não promoveu o indispensável enfrentamento técnico da alegada inovação, deixando de demonstrar em que consistiriam as supostas alterações e de que forma impactariam o cálculo, restringindo-se a repetir as mesmas alegações já analisadas, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária e à suposta necessidade de liquidação prévia. Em relação ao perigo de dano, o risco apontado não ultrapassa o campo do perigo genérico e hipotético, inerente a qualquer fase executiva, pois se trata de mediato, meramente eventual e que sequer se materializou nos autos, não havendo qualquer demonstração concreta de que a atividade empresarial da executada esteja efetivamente ameaçada. Assim, não basta afirmar que “pode haver” bloqueio ou que “eventualmente poderia” haver comprometimento financeiro: é indispensável comprovar, de forma objetiva, que tais constrições já ocorreram ou que existam elementos contábeis, documentos financeiros, balanços ou fluxos de caixa capazes de evidenciar impacto real na continuidade das operações. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025 17:28:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador